Tribunal: TJDFT
Processo: 0724318-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724318-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PILAR BLANCO RODRIGUEZ AGRAVADO: CORRADO UMBERTO GUERRA DECISÃO Em consulta processual, verifica-se a interposição anterior deste mesmo recurso, ambos no último dia 27.07, sendo o primeiro distribuído ao eminente Desembargador Sérgio Rocha, às 20h35; e o presente a mim distribuído, às 21h27. Assim, verificada a interposição dúplice do recurso, inclusive já confirmada pela advogada da agravante à assessoria do gabinete, mister o cancelamento da distribuição deste, porquanto realizada posteriormente ao primeiro recurso, o que ora determino. Int. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora